Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OCORRÊNCIA EM DELEGACIA DE POLÍCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CLARA E OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face a sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que em 21/04/21 compareceu à 1a Delegacia de Polícia do DF para acompanhar seu esposo que estava andando de bicicleta no Parque Ecológico do Guará e foi conduzido à delegacia acusado da prática de crime de ameaça. Salientou que foi acusada de desobediência no ato da exigência de sua documentação. Frisou que houve intenção de a acusar sem a existência de tal conduta. Observou que o policial responsável afirmou que só retiraria as algemas de seu esposo após a autora parar de filmar. Ressaltou que foi maltratada, inclusive com agressão, e que foi informada que não haveria o registro do ocorrido se o esposo tivesse pedido desculpas ao terceiro envolvido no acontecimento.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69012433). Foram oferecidas contrarrazões (ID 69012437).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ausência de fundamentação da sentença nos termos do art. 489, §1°, IV do CPC e no cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, sob pena de nulidade. Destacou que a ausência ou insuficiência de fundamentação ocorre quando a sentença não enfrenta os argumentos ou concluiu com base em fatos equivocados. Frisou que os vídeos anexados aos autos foram objeto de análise do MPDFT para verificar a lisura dos dados registrados. Salientou que a conclusão pelo indeferimento do ressarcimento por danos morais não analisou a agressão física sofrida e a tentativa de extorsão. Argumentou que a decisão de primeira instância deixou de se manifestar sobre a retirada das algemas, bem como ao tratamento desumano que lhe foi dado, sendo passível a indenização por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento de recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar o réu no pagamento dos danos morais solicitados.
6. Nos vídeos 01 até o 05 (ID 69012251 até ID 690122556), não houve interação direta com a autora. O que se verificou foi o seu esposo apresentando argumentos aos policiais, não havendo comprovação de qualquer dano. A primeira interação direta com a recorrente se deu no vídeo 06 (ID 69012257), na qual o policial pede para que a autora não invada o espaço da bancada de atendimento, não houve nenhuma ameaça ou indicação de injúria e difamação. No vídeo 07 (ID 69012258), a partir do 1min12seg a agente da policia civil esclareceu que a autora estava atrapalhando os trabalhos de atendimento da delegacia. Destaque-se que não houve qualquer desrespeito, alteração de voz, xingamento ou atitude que pudesse comprovar o dano de ordem moral. Por fim, no vídeo 08 (ID 69012409) a agente pede para o esposo da recorrente que fizesse silêncio para que pudesse prestar informações ao telefone, não havendo qualquer interação com a autora. Frise-se que a autora não se desincumbiu de demonstrar as agressões e a tentativa de extorsão, conforme determina o inciso I do art. 373 do CPC.
7. Para configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie não houve qualquer comprovação de que a autora sofreu qualquer humilhação ou invasão de sua intimidade, honra ou imagem. O ocorrido tratou-se de fato do cotidiano, ainda mais se tratando de um ambiente de delegacia de polícia que recebe diariamente fatos de natureza gravosa no que se refere à vida em sociedade. Sentença mantida por ter albergado as circunstâncias deste caso de forma clara e precisa, tendo analisado de forma minuciosa a prova coligida aos autos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.